Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES em face de suposto ato administrativo omissivo praticado pelo Governador do Distrito Federal e pelo Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) que mesmo estando em estado precário e debilitado de saúde a mantém em lista de espera para a realização de cirurgia. No ID 38552307 consta decisão deferindo a tutela de urgência pleiteada. O MPDFT, em sua petição de ID 40514774, manifestou-se pela necessidade de emenda da petição inicial, de modo a excluir o Governador do Distrito Federal e incluir o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo do mandamus, com o consequente declínio da competência a favor de uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, competentes para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 21, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Regularmente intimada (ID 42370866), a impetrante emendou a inicial, requerendo a inclusão do Secretário de Saúde do Distrito Federal no polo passivo do mandado de segurança em questão (ID 42445462). É o relatório. O art. 9o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697, de 13/6/2008) estabelece que “O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional”. Por sua vez, o RITJDFT, em seu art. 21, define as ações, incidentes e recursos submetidos à competência das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I”. (Grifei). Assim, restando emendada a petição inicial, excluindo o Governador do Distrito Federal e incluindo o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo, o mandado de segurança deve tramitar perante uma das Câmaras Cíveis, mediante distribuição aleatória, em conformidade com a regra do art. 21, inciso II, do RITJDFT. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso II, e art. 87, inciso I, ambos do RITJDFT, reconheço a incompetência do Conselho Especial para o processo e julgamento do presente mandado de segurança e DETERMINO sua redistribuição aleatória para uma das Câmaras Cíveis integrantes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator